Tribunal: TJDFT
Processo: 0736887-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736887-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE LINS DUARTE AGRAVADO: HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA FILHO, TIAGO SARTORI DE ALMEIDA SANTOS, FELIPE BERGAMASCHI BRETTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência incidental, interposto por Bruno Henrique Lins Duarte contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0727226-90.2025.8.07.0001, que saneou o feito e indeferiu os pedidos do réu, nos seguintes termos: Instadas a se manifestarem em provas, as partes nada requereram. A parte ré, extemporaneamente, apresentou petição requerendo a presunção relativa das questões de fato apresentadas, pugnando, ainda, pelo acatamento das provas apresentadas. Indefiro os pedidos, primeiro, porque a revelia já induz que os fatos narrados pelo autores possuem presunção de veracidade e, ainda, sequer o réu trouxe à colação qualquer documento capaz de refutar os argumentos e provas já apresentadas. Ademais, os autores não estão cobrando o valor total devido pela pessoa jurídica extinta e que quitado em processos trabalhistas e demais pagamentos, mas sim, as quantias pagas na proporção de cada um, de acordo com os termos do contrato particular de sociedade. A presente demanda prescinde da produção de outras provas, uma vez que a matéria é unicamente de direito, sendo suficiente para o seu deslinde as provas documentais já produzidas. Façam-se conclusão dos autos para sentença. I. No agravo de instrumento (ID 75737314), a parte agravante pleiteia: d) Ao final, seja CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar integralmente a r. decisão interlocutória de Id. 244829443, para: d.1) Reconhecer a natureza relativa da presunção de veracidade decorrente da revelia; d.2) Determinar que o juízo a quo analise efetivamente as provas e os argumentos trazidos pela defesa do Agravante, especialmente no que tange à ilegitimidade ativa para a cobrança de valores pagos por terceiros e à ausência de comprovação de parte dos débitos, antes de proferir qualquer julgamento de mérito. Para tanto, requer o reconhecimento do cerceamento de defesa e a necessidade de análise e prova documental. Sustenta que a decisão determinou a conclusão do processo para sentença e requer a apreciação de documentos. Preparo recolhido (ID 75740413). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme relatado, a parte impugnou a decisão saneadora, que fixou os pontos controvertidos e determinou a conclusão dos autos, reconhecendo a suficiência das provas colacionadas, considerada a revelia e os documentos juntados. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A matéria decidida pela decisão não versa sobre a qualidade das provas produzidas e tampouco para o enquadramento jurídico sobre os efeitos da revelia, todas matérias impugnáveis pela apelação. Segundo o STJ: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, DJ-e 19/12/2018). Nesse aspecto, registro que as decisões sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento, já que não se submetem à preclusão e não se inserem nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. Assim, a impugnação é realizada exclusivamente por apelação (RMS 65.943/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 16/11/2021). Portanto, o caso dos autos não consta nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, mesmo se considerada a taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT – Tema 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação). Conforme disposto no artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. CARLOS MARTINS Relator